Tribunal: CARF
Processo: 19740.900012/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.900012/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.716 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL
REFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
MATÉRIA NÃO RELACIONADA COM O LITÍGIO. CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recuso voluntário que não guarda relação direta com
o objeto da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 7, através do qual a RFB não homologou a compensação realizada através do
PER/DCOMP no 27797.47012.210906.1.7.04-8277.
Referido PER/DCOMP teve como suporte um crédito declarado a título de
pagamento indevido ou a maior de COFINS, código 7987, do período de apuração –
PA maio/04, no valor de R$ 98.126,82, tendo como origem um DARF no valor total
de R$ 120.727,91, pago em 15/06/2004. O Despacho Decisório fundamentou a não
homologação da compensação sob a justificativa de que o pagamento referente ao
DARF indicado no PER/DCOMP foi integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte não restando crédito disponível para compensação de débitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.900012/2010-81
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900012/2010-81

Ciente do Despacho Decisório em 05/02/2010 (fl. 11), o contribuinte apresentou
em 03/03/2010 a Manifestação de Inconformidade de fls. 12, na qual alega que: “O
PER/DCOMP 27797.47012.210906.1.7.04-8277 de compensação do tributo COFINS
– cód 7987 que tem como crédito o valor de R$ 98.126,01, período de apuração
31/05/2004, venc. 15/0612004 teve o valor R$ 36.991,50 compensado no mês de
junho/2004 na DCTF do 2° trimestre de 2004 com o PER/Dcomp n°
40973.90932.200906.1.3.04-5093 e posteriormente retificada pela acima citada,
como Vsa, pode verificar em seus arquivos. Sendo posteriormente cobrada uma
atualização no valor de R$ 4.960,18 principal, R$ 992,03 multa e R$ 3.450,79 de
juros, totalizando 9.403,00 e recolhido no dia 28/08/2009.
Requer que seja desconsiderada a cobrança.”
Em 20/11/14, a DRJ decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade e o
acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP.
Não se conhece da manifestação de inconformidade que não contradita o Despacho
Decisório.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Afirma que a manifestação de inconformidade deveria ter sido conhecida, pois
demonstrou o direito creditório e apresentou documentos.
Pede que o recurso seja conhecido, com base no RICARF e precedente do CARF.
Alega que a compensação de pagamento indevido está prevista em lei. Que a COFINS de maio
de 2004, de R$ 22.601,09, foi paga em duplicidade, sendo a primeira, por meio de DARF (R$
22.601,09) e a segunda, de PER/DCOMP, cujo valor foi de R$ 36.991,50. E que esta
PER/DCOMP foi inclusive auditada, o que gerou uma cobrança suplementar de R$ 4.960,18,
com juros e multa de mora. Que o débito da COFINS de junho de 2004 indicado na DCTF (R$
59.592,59) foi regularmente liquidado por meio de DARF (R$ 22.601,09) e do PER/DCOMP
(R$ 36.991,50) objeto do presente, cujo no 27797.47012.210906.1.7.04-8277.
Admite que o PER/DCOMP de R$ 36.991,06, que liquidou o débito da COFINS
de maio de 2004 pela segunda vez, estava incorreto e deveria ter sido cancelado. Contudo,
devem ser desconsiderados os equívocos formais, privilegiada a verdade dos fatos (Princípio da
Verdade Material), e homologada a compensação de R$ 36.991,50, pois realizada com os R$
36.991,06 que foram pagos a maior, relativos à COFINS de maio de 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Trata-se de Despacho Decisório (fl. 04) que não homologou compensação de
débito da COFINS do PA 06/04 (R$ 36.991,50), em razão de o pagamento (R$ 120.727,91) que
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900012/2010-81

originou o crédito constar no banco de dados da RFB como integralmente utilizado para
compensar outros três débitos, dois deles incluídos em PER/DCOMP (R$ 36.991,50 e R$
61.135,32) e outro em DCTF (PA 05/04, R$ 22.601,09).
Na manifestação de inconformidade (fl. 09), a recorrente informou que o débito
de R$ 36.991,50 já havia sido pago, pelo que a cobrança deveria ser cancelada..
A DRJ decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade, porque não
apresentou argumentos que contestassem o despacho decisório. Não obstante, conduziu pesquisa
no banco de dados da RFB e concluiu o seguinte (íntegra do voto condutor, fls. 45 e 46):
“A manifestação de inconformidade não atende os pressupostos de
admissibilidade uma vez que não contradita o Despacho Decisório não devendo ser
conhecida.
Não há clareza na manifestação de inconformidade. Depreende-se das alegações
do contribuinte que ele solicita o cancelamento PER/DCOMP no
27797.47012.210906.1.7.04-8277, objeto do presente processo, reconhecendo que o
crédito pelo pagamento indevido ou a maior de R$ 120.727,91 informado no
PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado, conforme indicado no Despacho
Decisório que não homologou sua compensação.
De fato, as cópias das telas da DCTF retificadora e do PER/DCOMP no
06331.99189.020804.1.3.04-8031 (fls. 40/41) apresentados pelo contribuinte,
demonstram que o débito de R$ 36.991,50 do período de apuração de jun/2004,
apresentado à compensação no presente processo, já havia sido anteriormente
compensado. Em vista disso, a apresentação do PER/DCOMP no
27797.47012.210906.1.7.04-8277, por equívoco, reconhecido pelo contribuinte,
deixou de ter sentido, devendo ser cancelada como solicitado.
Ressalte-se, portanto, que em sua manifestação de inconformidade em momento
algum o contribuinte contradita ou questiona o teor do que está contido no Despacho
Decisório. Logo, não há litígio a ser apreciado por esta DRJ.
Tendo em vista o efeito constitutivo de débito confessado na PER/DCOMP em
causa e, em face da constatação de que não se criou o contraditório e que não há
questão de mérito a ser analisada pelo julgador, entendo que cabe à unidade de
origem, no exercício da competência regimental prevista no art. no 224, inciso X do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apreciar o pedido de
cancelamento do presente PER/DCOMP a fim de extinguir a cobrança dele
decorrente.
Isso posto, não conheço da presente manifestação e devolvo o processo à
unidade de origem para a providência acima proposta.”
providência acima proposta.”
No recurso voluntário, alega que a decisão recorrida errou ao não conhecer da
manifestação de inconformidade, pois teria demonstrado o direito creditório e apresentado
documentos.
E pleiteia que o recurso seja conhecido, com base no RICARF e precedente do
CARF.
Que o direito ao crédito está previsto nos artigos 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei
no 9.430/96, os quais foram observados pela recorrente.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900012/2010-81

Que a origem do crédito é pagamento a maior da COFINS de maio de 2004, o que
pode ser apurado pela cópia da DCTF juntada aos autos.
Que a COFINS de maio de 2004, de R$ 22.601,09, foi paga em duplicidade,
sendo a primeira, por meio de DARF (R$ 120.727,91) e a segunda, de PER/DCOMP, cujo valor
foi de R$ 36.991,50. E que esta PER/DCOMP foi inclusive auditada, o que gerou uma cobrança
suplementar de R$ 4.960,18, com juros e multa de mora.
Que o PER/DCOMP de R$ 36.991,06, que liquidou o débito da COFINS de maio
de 2004 pela segunda vez, estava incorreto e deveria ter sido cancelado.
Que o débito da COFINS de junho de 2004 indicado na DCTF (R$ 59.592,59) foi
regularmente liquidado por meio de DARF (R$ 22.601,09) e do PER/DCOMP (R$ 36.991,50)
objeto do presente, cujo no 27797.47012.210906.1.7.04-8277. Ressalva que, na DCTF,
incorretamente, informou o número de outro PER/DCOMP, cujo final era 2501.
Por fim, pede que sejam desconsiderados os equívocos formais, privilegiada a
verdade dos fatos (Princípio da Verdade Material), e homologada a compensação de R$
36.991,50, pois realizada com os R$ 36.991,06 que foram pagos a maior, relativos à COFINS de
maio de 2004.
E destaca que a própria DRJ comprovou tais fatos e determinou que a DRF
apreciasse o pedido de cancelamento do PER/DCOMP e da cobrança.
Ao exame dos autos.
Considero hígida a decisão de piso. De fato, não haveria de conhecer da
manifestação de inconformidade, pois não contestou o teor do despacho decisório. Assim, nego
provimento a este argumento.
No que concerne ao restante da defesa, mais uma vez, o contribuinte não contesta
o despacho decisório e, adicionalmente, pede o que não está no escopo de nossa competência,
isto é, que determinemos que a unidade de origem cancele o PER/DCOMP de R$ 36.991,50, por
intermédio do qual pagou pela segunda vez a COFINS de maio de 2004, e acate o respectivo
montante como crédito, para fins de liquidação do débito indicado no PER/DCOMP objeto da
presente. Assim, não conheço dos argumentos.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário e nego provimento à parte
conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital